Tribunal: TJDFT
Processo: 0740457-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelor autor GUALBERTO ROCHA DE OLIVEIRA, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição na interpretação da lei ao fundamentar a decisão.

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. O acórdão impugnado restou suficientemente fundamentado acerca do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação que são verbas de natureza indenizatória e não integram a gratificação natalina, conforme a legislação pertinente aplicada na fundamentação. Ainda que a natureza permanente da remuneração conste da fundamentação, ela não é determinante para a concessão da vantagem. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão.

5. Resta claro que o recorrente pretende o rejulgamento da causa, pois inconformado com seu resultado, o que é incabível por meio do recurso ora opostos.

6. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.